Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712613-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CÁTIA DANIELE CARDOSO DA PAIXÃO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimos são regulamentados pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 1.1. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular. 2. Os limites para autorização de consignação em pagamento dos servidores públicos, como é o caso da apelante, estão disciplinados na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 2.1. Da análise do contracheque da apelante, observa-se que as parcelas decorrentes dessa modalidade de empréstimo não ultrapassam o limite legal. 3. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente. 4. Em respeito ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que fracassada a composição, deve haver a instauração do processo por superendividamento e a elaboração de plano judicial compulsório, com preservação do mínimo existencial. Discorre, ainda, sobre a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso em tela. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e incisos XXXII, XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede, ainda, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 489, 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No que tange à suposta ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, também não cabe subir o apelo especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a decisão de acordo com todas as provas dos autos e analisando todas as circunstâncias para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais para a repactuação das dívidas em decorrência do superendividamento. Restou claro no acórdão que foram considerados os empréstimos consignados, além dos empréstimos com desconto em conta corrente e que esses valores somados não ultrapassaram os limites estabelecidos quanto a margem consignável de seu salário conforme demonstrado pelos contracheques juntados aos autos. Ademais, consignou-se que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente da mutuária, o que é o caso dos autos. Ante a não demonstração de que os descontos ultrapassaram os limites legais e que isso estaria gerando o superendividamento da embargante, a impossibilitando de manter a sua subsistência com mínimo existência, foi negado o provimento ao recurso de apelo para que fosse possível a repactuação de dívidas (ID 73517306). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e incisos XXXII, XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016